Tribunal: TCU
Processo: 022.039/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 4122/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que o ato de concessão de pensão adiante relacionado foi disponibilizado para exame desta Corte há mais de cinco anos, fazendo incidir, na espécie, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos II e V, do Regimento Interno, em determinar à AudPessoal que faça consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de seu registro tácito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a seguinte determinação: 1. Processo TC- Processo 022.039/2015-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Luísa Victória Nunes Daniel (XXX.567.551-XX); Maria Betânia Nunes da Silva (XXX.824.631-XX); Victor Adrian Nunes Daniel (XXX.567.791-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à AudPessoal, para que: 1.7.1. adote, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , as medidas pertinentes com vistas à revisão de ofício do ato de alteração de pensão em que figura como instituidor o Sr. José Severino da Silva Daniel (XXX.953.211-XX), com a urgência que o caso requer, levando-se em conta, para tanto, o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do MS 36.852/DF, impetrado pelas beneficiárias; 1.7.2. proceda às anotações devidas no sistema e-Pessoal.